Tribunal: STF
Processo: HC 221241
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-01

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. PLEITO PELA ABSOLVIÇÃO QUANTO AO DELITO DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. NECESSÁRIO REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE DA APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. PEDIDO DE ABRANDAMENTO DE REGIME NÃO APRECIADO PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. HABEAS CORPUS INDEFERIDO.



    1. É inadmissível, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – ausência de vínculo estável e permanente entre os corréus e consequente absolvição quanto ao delito de associação para o tráfico de drogas –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias.



    2. Uma vez configurada a associação para o tráfico, não se abre, ante a integração a grupo criminoso, campo propício para a observância da causa de diminuição da pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 (HC 104.434, ministro Marco Aurélio).



    3. É inviável o habeas corpus quando as razões apresentadas pela parte impetrante não houverem sido apreciadas pelo Tribunal apontado como coator, por caracterizar-se inadmissível supressão de instância.



    4. Agravo interno desprovido.